Tribunal: CARF
Processo: 37213.001319/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 37213.001319/2006-61
Recurso
Voluntário
Resolução no 2401-000.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente TOLEDO GRIL RESTAURANTE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, referente à contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) e para outras entidades e fundos (terceiros) – salário educação, Incra, Sesc, Senac e
Sebrae, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais, lançadas nos seguintes levantamentos:
 SE – parte patronal da remuneração paga a empregados no período
anterior à GFIP;
 SEG - parte patronal da remuneração paga a empregados no período de
GFIP até 05/2003;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37213.001319/2006-61
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001319/2006-61

 SEM - parte patronal da remuneração paga a empregados não declarados
em GFIP;
 SG - parte patronal da remuneração paga a contribuinte individual –
período anterior à GFIP;
 SOG - parte patronal da remuneração paga a contribuinte individual não
declarada em GFIP após 06/2003.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 84/88, que o lançamento foi efetuado com base em
folhas de pagamento, GFIP e contabilidade. A empresa informou na GFIP opção pelo Simples e
recolheu apenas as contribuições dos segurados a seu serviço, mas não apresentou inscrição no
CNPJ nesta condição. Consultado o sistema informatizado da Receita Federal, consta a
informação “não optante”.
Cientificado do lançamento em 6/9/2006, o contribuinte apresentou impugnação,
fls. 130/135, na qual alega que a é optante pelo Simples desse maio de 1998 e que moveu
procedimento administrativo 15472.000051/2006-56 para que fosse retificado seu suposto
desenquadramento, o que ensejou a lavratura da presente autuação.
Foi proferida a Decisão-Notificação (DN) de fls. 182/185 que julgou procedente o
lançamento.
Cientificado da DN em 6/11/2006 (despacho de fl. 187), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 6/12/2006, fls. 189/201, que contém, em síntese:
Informa
que
em
4/12/2006
deu
entrada
ao
processo
administrativo
15471.000876/2006-81 a fim de resguardar a sua opção pelo Simples.
Que ocorreu a decadência no período de abril de 1998 a agosto de 2001, nos
termos do CTN, art. 150, § 4o.
Requer seja julgada nula a cobrança até agosto de 2001, em virtude de sua
extinção pela decadência e, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento, pois restou
comprovado a opção da recorrente pelo Simples.
Os autos foram baixados em diligência, conforme Resolução 2401-00.098, fls.
327/329, para que a RFB informasse a situação da empresa em relação à opção pelo Simples e se
o processo ao qual a empresa questionou o suposto “erro” nos sistemas da RFB
(15471.000876/2006-81) já fora julgado.
Conforme Acórdão da DRJ/RJOI, fls. 339/341, foi deferida em parte a solicitação
do contribuinte para inclusão retroativa no Simples para que a interessada faça parte do Simples
durante os períodos de 1/1/1999 a 31/12/2000 e a partir de 1/1/2007.
Em consulta ao sistema informatizado e-processo, verifica-se que dessa decisão, a
empresa apresentou recurso voluntário, que não foi conhecido por intempestividade, conforme
Acórdão 1301-004.967, de 10/12/2020. Ciência do contribuinte em 23/3/2021. Após, não foram
apresentados mais recursos.
Em 5/5/2023, véspera da reunião de julgamento, a recorrente protocolou petição,
fls. 365/367, informando a inclusão do processo no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
– PRLF, regido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, acompanhada
de documentos (fls. 374/379), dentre eles: Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de
Documento, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001319/2006-61

e comprovante de pagamento de DARF. Nesse pedido está inserido o crédito tributário apurado
no presente processo.
É relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
De plano, pondere-se que, nos termos do art. 6°, §4°, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2023, o Requerimento de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise. Além
disso, o art. 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023, assevera que a formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela empresa recorrente na petição
protocolada em 5/5/2023, o julgamento deve ser convertido em diligência para que o órgão
preparador esclareça se o Requerimento de Adesão noticiado foi eficaz e validamente
apresentado, em face das regras do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, e adote as
seguintes providências, conforme a situação detectada:
(1) não tendo sido eficaz e/ou válido o Requerimento de Adesão, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o
cabimento do prosseguimento da tramitação do presente processo
administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(2) sendo o Requerimento eficaz e válido, o órgão preparador deverá sobrestar o
andamento do presente processo enquanto pendente a análise do Requerimento
de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal; e
(2.1) concluída a análise do Requerimento pela formalização do Acordo de
Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou
(2.2) concluída a análise do Requerimento pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
ocorrido (inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a
evidenciar o encaminhamento cabível.

Sendo assim, para que não haja equívocos no julgamento do presente processo,
voto por converter o julgamento em diligência (documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 382
DF CARF MF
Original